Tribunal: STF
Processo: ARE 1569793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, §2º-A). FRAUDE ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. 1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ARDIL EMPREGADO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ACUSADA QUE, SE PASSANDO POR PREPOSTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE A VÍTIMA POSSUÍA CONTA, A INDUZIU A REPASSAR DADOS PESSOAIS E SENHA, CAUSANDO DESFALQUE NA CONTA-CORRENTE DO OFENDIDO E SACANDO, LOGO APÓS, ELEVADAS QUANTIAS OBTIDAS COM A FRAUDE. INEQUÍVOCO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. VALORES AINDA NÃO DEVOLVIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PLEITO DE REVISÃO DA PENA FIXADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ANÁLISE CONCRETA, IDÔNEA E NEGATIVA DE 02 (DUAS) MODULARES (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS). PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP). REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), SEM JUSTIFICATIVA APONTADA. AFRONTA À JUSRISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O TEMA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, NESTA PARTE. REPRIMENDA REDUZIDA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ”B”, DO CP. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. TOTAL A SER DEFINIDO NO JUÍZO CÍVEL. 4. PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO, PARA REDUZIR A PENA FIXADA NA SENTENÇA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE O ÉDITO CONDENATÓRIO EM TODOS OS DEMAIS TERMOS, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.



    1. A autoria materialidade delitivas estão fortemente consubstanciadas por meio da quebra de sigilo bancário (Id. 25600182), por meio da qual se observa que a vítima Jefferson Eduardo Uekawa fez para a acusada transferências bancárias nos valores de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e R$ 25.371,22 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais), respectivamente, com posterior saque em espécie, por meio de da tela do celular da vítima (Id. 25660163), bem como por prints nos termos da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.



    - Consta dos autos que por volta das 17h do dia 10 de junho de 2022, a vítima Jefferson Eduardo Uekawa recebeu uma ligação, através do terminal 11 3253- 4455, de uma suposta atendente do setor de segurança do Banco Safra, que se identificou como sendo Patrícia, a qual informou que as contas do ofendido teriam sido alvo de tentativas de acesso mal sucedidos por terceiros e que, por esse motivo, seria feito um procedimento para verificar a segurança do aplicativo do celular que dá acesso à conta da pessoa jurídica da qual o ofendido é titular, após o que a vítima confirmou alguns dados e informou a senha de operações bancárias à atendente, viabilizando o golpe praticado pela acusada, consistente na transferências de valores, via pix, por meio da chave 431.965.308-41.



    - Neste sentido, diante da prova oral coligida aos autos, infere-se que o depoimento da vítima foi harmonioso com as demais provas, em especial pelos documentos extraídos da quebra de sigilo bancário (Id. 25600182) e por meio de prints da tela do celular da vítima (Id. 25660163), por meio dos quais é possível observar a presença de elementos suficientes para comprovação da autoria e materialidade do crime imputado à apelante, conduta que se subsume à descrita no art. 171, §2º-A do Código Penal, que criminaliza a fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.



    2. Ao aplicar a pena, o ilustre magistrado a quo, valorou idônea, concreta e negativamente os vetores “circunstâncias” e “consequências” afirmando que “As circunstâncias foram desfavoráveis, pois a vítima ainda entrou em contato com a ré por rede social a fim de reaver seus valores e, embora Daiane tenha negado a participação na fraude, não tentou ajudar a atuação da justiça, mas sim deletou a rede social dificultando o contato. Consequências: constata-se que os valores não foram restituídos, além de ter sido de grande monta”, fixando a pena-base, de forma razoável e proporcional, um pouco acima do mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.



    - Posteriormente, na segunda fase do processo dosimétrico, em virtude da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), o magistrado de primeiro grau reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão, sem qualquer fundamentação, em patamar inferior a 1/6 (um sexto), indo de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    - Assim, a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa deverá ser reduzida, de ofício, em 1/6 (um sexto), passando ao patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 25 (vinte e cinco) dias-multa, quantum este que se torna definitivo, por inexistir outra causa de modificação da pena.



    - Por último, é importante destacar que o regime inicial semiaberto fixado na sentença está em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, não havendo motivos para a modificação.



    3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal viabiliza ao julgador fixar, na sentença penal condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pelo réu, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Portanto, diante da independência entre as esferas cível e criminal, o total do quantum reparatório será apurado no âmbito cível, devendo o montante fixado na sentença penal condenatória ser levado em consideração por aquele juízo.



    - Do STJ: “(...) como esclarecido por Antonio dos Passos Cabral ao discorrer sobre a fixação do valor mínimo da indenização cível na sentença condenatória penal e o novo CPC, "o principal objetivo do permissivo [art. 387, IV, do CPP] de fixar-se desde logo na sentença penal o mínimo indenizatório foi conferir celeridade à indenização, sem que o lesado tenha que suportar a demora do processo de liquidação de sentença ou ajuizar ação autônoma; algum valor já fica definido desde logo" (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 13). Coord. geral, Fredie Didier Jr., ambas à p. 407). (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)



      “(...) Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV doart. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparaçãodos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. (...)“(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.296.627/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.) 



    3. Provimento, em parte, do apelo, para reduzir a pena fixada na sentença em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se o édito condenatório em todos os demais termos, em harmonia parcial com o parecer ministerial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente